Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO. ART. 1.267 CC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE QUEM POSSUI A GUARDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DOS DANOS CAUSADOS POR EMPREGADOS. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS.
1. Verificado que o apelante interpôs o recurso com o título de “recurso inominado”, quando deveria ter intitulado de “apelação”, mas que as razões expostas são inequivocamente destinadas à enfrentar a sentença, de modo que o equívoco se restringe apenas ao título do recurso, cabível aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer do recurso, se interposto no prazo recursal correto da apelação.
2. Tratando-se de bem móvel, como no caso de veículo automotor, a propriedade do bem não se transfere com o registro, mas com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, razão pela qual se torna dispensável a apresentação do documento do veículo para se comprovar a propriedade.
3. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal e culpa ou dolo do agente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. Verificado que a parte ré se utilizou do veículo da autora sem sua autorização e o abalroou, causando danos, está configurado o dever de o réu indenizar à parte autora pelos danos materiais causados.
5. Aquele que possui responsabilidade de guarda de veículo automotor tem responsabilidade pelos danos causados aos veículos sob sua guarda, sobretudo se os danos foram causados por seus empregados, a teor do que dispõe o art. 932, inciso III e o art. 933, ambos do Código Civil.
6. As notas fiscais e orçamentos de peças danificadas são documentos idôneos para comprovar os danos por abalroamento de veículo automotor.
7. Apelações conhecidas, mas desprovidas.